Tribunal: STF
Processo: HC 183642
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
POSSE DE MUNIÇÃO – ATIPICIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, no processo nº 702.17.024111-2, considerados fatos ocorridos em 31 de janeiro de 2017, condenou o paciente a 7 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 40 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, inciso I (furto qualificado por rompimento de obstáculo), do Código Penal e 16, cabeça (posse irregular de munição de arma de fogo de uso restrito), da Lei nº 10.826/2003. No tocante ao delito versado no Estatuto do Desarmamento, ressaltou a apreensão, na residência, de duas munições calibre 380 e nove calibre 40. Concluiu tratar-se de crime de perigo abstrato, surgindo prescindível a superveniência de resultado naturalístico.
    A Quinta Câmara Criminal proveu parcialmente apelação interposta pela defesa para, ante a desproporcionalidade na fixação da pena-base, redimensionar a sanção, impondo-a no patamar de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 24 dias-multa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 568.269, por meio do qual sustentada a atipicidade da conduta reveladora da posse de munição. A Relatora, reportando-se à reincidência, indeferiu a liminar.
    Os impetrantes realçam o alegado acerca da atipicidade material da conduta. Afirmam inexistir lesão ao bem jurídico tutelado, sublinhando tratar-se de apreensão de munições desacompanhadas de arma de fogo. Dizem que a reincidência não afasta a possibilidade de assentar-se a insignificância do comportamento.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o reconhecimento da atipicidade. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. O crime previsto no artigo 16, cabeça, da Lei nº 10.826/2003, consistente na posse de munição de arma de fogo de uso restrito, constitui delito de perigo abstrato, cuja caracterização prescinde da produção de risco concreto ou da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Eis o teor do dispositivo, com redação anterior à Lei nº 13.964/2019:
    [...]
    Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
    [...]
    O tipo revela configurar crime a mera posse de munição de uso restrito, ainda que desacompanhada de arma, pouco importando a quantidade.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator